Tribunal: TJDFT
Processo: 0734957-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0734957-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS AUGUSTO DE CASTRO, MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AUGUSTO DE CASTRO e MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0710909-10.2018.8.07.0018, reconheceu a ocorrência de fraude à execução, bem como determinou a penhora de bem imóvel de titularidade da parte executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma, em breve resumo, que não restou caracterizada a fraude à execução, pois os requisitos elencados no artigo 792 do Código de Processo Civil não foram preenchidos. Aduz a inexistência de má-fé na alienação do bem imóvel de pai para filho, a qual somente se realizou em razão das doenças pulmonares que acometem o genitor e da necessidade deste em custear as despesas médicas de seu tratamento de saúde. Sustenta que na ocasião da efetivação da alienação do imóvel não existia qualquer restrição averbada na matrícula do bem que impedisse a transação. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese defensiva. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer “a validade e eficácia da Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel localizado na Rua 2010, Qs 1, Torre 2, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Águas Claras – DF, matrícula no 326887, e consequente retirada da penhora sobre o bem”. Preparo recolhido no ID 40375138 e ID 40375139. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 137649544 – autos de origem): I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por DISTRITO FEDERAL contra MARCOS AUGUSTO DE CASTRO (ID 74581148). De acordo com o despacho de ID 105621077: "Em 10/08/2021, o Distrito Federal postulou a penhora do imóvel de titularidade do devedor, localizado na Rua 2010, QS 1, Torre 2, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Águas Claras-DF, matrícula no 326887 (ID 99956422). (...) Em 06/10/2021, o Distrito Federal juntou a certidão de ônus atualizada do imóvel, logrando-se verificar que o devedor alienou o bem para MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO em 06/08/2021 (ID 105228402, p. 5), isto é, após o exequente ter noticiado nos autos o insucesso da tratativa das partes para comporem amigavelmente a lide. Diante da ocorrência de possível prática de fraude à execução, e considerando o disposto no art. 10 do CPC, intime-se o devedor a esclarecer a venda do imóvel para parente de primeiro grau no curso da execução, no prazo de 10 (dez) dias." O réu se manifestou em ID 106318951, alegando que não houve má-fé na venda do imóvel e que não havia qualquer anotação na matrícula que impedisse a venda. Intimado o comprador, MARCOS AUGUSTO DE CASTRO FILHO, para se manifestar nos termos do artigo 792, parágrafo 4o, do CPC (ID 110717707), este informou que a compra fora realizada para que o executado pudesse arcar com suas despesas médicas e que não havia qualquer restrição na matrícula do imóvel (ID 113142486). A cônjuge do comprador, MARINA LIMA SOARES, informou que não iria contestar ou recorrer (ID 126912901). É o relatório. Decido. II - Conforme a jurisprudência hodierna: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA CONSTRIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. 1. Dispõe o artigo 792 do Código de Processo Civil que se considera fraude à execução a alienação ou a oneração de bem: a) na pendência de ação reipersecutória, desde que averbada no registro público do bem; b) quando averbada a constrição judicial ou a execução, na forma do artigo 828 do Código de Processo Civil; c) na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência ou d) em outras hipóteses previstas em lei. (grifo nosso). 2. Imperioso ressaltar que a parte agravante sequer impugna a circunstância, reconhecida na decisão agravada, de que adquiriu de seu pai (executado) as cotas sociais da sociedade empresária “por cotas vazias”, e não por meio de negócio oneroso. Ademais, a transmissão do imóvel rural se deu exatamente no mês seguinte ao pedido de reconhecimento de fraude por parte da credora. A propósito, a parte agravante afirma que não foi intimada previamente da penhora, mas a constrição só foi deferida na decisão agravada, que determinou a expedição de termo de penhora e a intimação da agravante. Portanto, há elementos suficientes para manutenção da decisão que reconheceu a fraude à execução, uma vez que o bem foi alienado na pendência da execução e não há patrimônio do devedor apto a saldar a dívida. 3. Recurso conhecido e não provido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0715661-40.2022.8.07.0000, Rel. Desembargadora SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, julgado em 24/8/2022). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. EXECUTADO. PENHORA DE ATIVOS VIA SISTEMA SISBAJUD. MONTANTE INFERIOR AO CRÉDITO EXEQUENDO. PENHORA. PRESERVAÇÃO. FORMA DE SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. IMÓVEL INSTITUÍDO COMO BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. SUBSISTÊNCIA DE EXECUÇÃO CONTRA O DEVEDOR EM TRÂMITE À ÉPOCA. CAPACIDADE DE REDUÇÃO À INSOLVÊNCIA. AFERIÇÃO. ÓBICE À CONSUMAÇÃO DA RESTRIÇÃO. ATO INEFICAZ EM RELAÇÃO AO CREDOR DO INSTITUIDOR E À EXECUÇÃO. SIMULAÇÃO DESTINADA A PROTEGER O IMÓVEL DE ATO EXPROPRIATÓRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO PATENTEADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. PENHORA. EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. INVOCAÇÃO DA SALVAGUARDA ENDEREÇADA AO BEM DE FAMÍLIA (Lei no 8.009/90, art. 1o). RESIDÊNCIA DO EXCUTIDO. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. INFIRMAÇÃO. ALCANCE DA SALVAGUARDA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRIÇÃO LEGÍTIMA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A circunstância de o valor penhorado não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-seirrelevante como argumento de impenhorabilidade, uma vez que assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de dinheiro localizado em contas correntes de titularidade de um dos executados e sendo apto a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a penhora realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. 2. A caracterização da fraude à execução na forma pontuada pelo art. 792, inciso IV, do CPC, ressalvadas as hipóteses de constrição legal, demanda a aferição de que (i) ao tempo da alienação/oneração estava em curso ação, com citação válida do devedor, (ii) e que a alienação/oneração havida no curso da demanda é capaz de reduzi-lo à insolvência, resultando que, intimado da deflagração do executivo, não realizara o pagamento nem oferecera bem à penhora, e, na sequência, instituíra como bem de família imóvel de sua propriedade, onerando-o com a restrição de expropriação, quando em trânsito o cumprimento de sentença, fato hábil a reduzir-lhe à insolvência, o ato de liberalidade praticado pelo executado no curso do executivo autoriza o reconhecimento da fraude à execução, pois a ausência de pagamento e indicação de bem suficiente à penhora induz que a execução poderá conduzi-lo à insolvência, tornando o ato de aparente liberalidade ineficaz perante o credor. 3. Segundo a dicção normativa e a gênese da salvaguarda, que é resguardar a dignidade do devedor e de sua família, conquanto inadimplente, para que seja qualificado como bem de família é necessário que o imóvel residencial seja único e destinado à moradia do executado ou à subsistência da sua entidade familiar, usufruindo, dessa forma, da intangibilidade assegurada pelo artigo 1o da Lei no 8.009/90 se o débito perseguido não se enquadra nas ressalvas que, como exceção à proteção dispensada, legitimam a elisão da intangibilidade, conforme ressalvado pelo artigo 3o do mesmo instrumento legal. 4. O ônus de evidenciar que o imóvel penhorado se qualifica como bem de família é do executado, resultando que, ilidido o fato porque não evidenciado que constitui o único bem dessa natureza que compõe seu acervo patrimonial e que nele reside ou que é destinado à geração de frutos volvidos à manutenção da entidade familiar, a intangibilidade legalmente resguardada não o aproveita, determinando que a constrição seja preservada por não encontrar óbice legal.5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0713162-83.2022.8.07.0000, Rel. Desembargador TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 10/8/2022). No presente caso, o executado foi devidamente intimado do presente cumprimento de sentença em 20/10/2020, segundo informações constantes da aba 'expedientes', apresentando impugnação em 10/11/2020 (ID 76721446), o que não deixa dúvidas de que tinha ciência da demanda ao tempo da alienação do imóvel, em 6/8/2021, ocorrida, inclusive, durante tentativa de composição extrajudicial. Por outro lado, não houve interposição de embargos pelo terceiro comprador, tampouco alegou ignorar o presente feito. Portanto, caracterizada a fraude à execução. III - Ante o exposto, declaro a ineficácia da aquisição somente com relação à presente execução, e defiro a penhora, salientando que a aquisição se mantém válida perante terceiros. IV - Expeça-se mandado de avaliação do imóvel, intimando as partes para se manifestarem no prazo de CINCO DIAS. V - Não havendo discordância, intime-se a parte exequente para dizer se tem interesse na adjudicação ou na alienação particular. Prazo: CINCO DIAS. VI - Intimem-se. (destaques no original) A parte agravante pleiteia, em suma, a reforma da decisão agravada com a desconstituição da penhora efetivada sobre o imóvel situado na Rua 2010, Qs 1, Torre 2, Lotes 34 e 36, Sala 1712, Águas Claras – DF, matrícula no 326887. De acordo com artigo 792 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude à execução a alienação ou oneração de bens, quando sobre eles pender ação fundada em direito real; quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência; e nos demais casos expressos em lei. Vejamos: Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei. Consoante doutrina de Daniel Assumpção Amorim Neves: Trata-se de espécie de ato fraudulento que, além de gerar prejuízo ao credor, atenta contra o próprio Poder Judiciário, dado que tenta levar um processo já instaurado à inutilidade. (Manual de direito processual civil – 4a Ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2012. p. 884) Para a caracterização da fraude à execução abarcar a compra realizada por terceiros é necessária a análise das premissas previstas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 956943/PR, sob o rito do recurso repetitivo. Com efeito, o STJ já se pronunciou, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”, consoante se extrai do aresto a seguir transcrito, in verbis: PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4o, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3o, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3o do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4o, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3o do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes. (REsp 956943/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Relator para Acórdão. Min. João Otávio de Noronha. CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/204, DJe 01/12/2014) Na espécie, houve integração do julgado com a apreciação dos Embargos de Declaração opostos nos referidos autos, cujo aresto restou assim ementado. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTES OS EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. Há contradição no acórdão que reconhece ser do credor o ônus de provar a má-fé do adquirente de imóvel no caso de não estar registrada a penhora sobre ele incidente e, ao mesmo tempo, determina a abertura de instrução processual para que este possa comprovar sua boa-fé. 2. "A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária" (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 101.948/RS). 3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringente. (EDcl no REsp n. 956943, Rel. Min. João Otávio de Noronha, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2015, publicado no DJE 14/12/2015) Nesses termos, para que seja configurada a fraude à execução é necessário que haja uma demanda em curso quando da alienação ou oneração de bens. Mais do que isso, exige-se para a caracterização da fraude à execução registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No caso dos autos, os documentos juntados pelo ente federado agravado na ação originária, indicam que o imóvel que estava originariamente em nome do primeiro agravante fora repassado para seu filho. O entendimento pacífico desta Casa é no sentido de que a alienação ou a oneração de bem, entre membros da mesma família, é considerada fraude à execução, quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL. REDUÇÃO DE PATRIMÔNIO. INSOLVÊNCIA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. 1. Os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal consistem na demonstração da probabilidade de provimento do recurso e na possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A alienação ou a oneração de bem será considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio jurídico celebrado pelo devedor já tramitada contra ele ação capaz de reduzi-lo à insolvência, da qual tinha ciência inequívoca, somada à má-fé do terceiro adquirente (CPC, art. 792, inciso IV e Súmula 375 do STJ). 3. Identificada a má-fé do terceiro adquirente, assim como do alienante de bem imóvel, com o intuito de prejudicar os credores deste, está configurada a fraude à execução que também deve conduzir à condenação por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 774, inciso I). 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1434420, 07128934420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE TERCEIROS. ALIENAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR NO CURSO DE AÇÃO CONDENATÓRIA. CONCLUIO FRAUDULENTO ENTRE ALIENANTE E ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE O BEM. SENTENÇA MANTIDA. 1. A redação do art. 792, inc. IV, do CPC/15, não alterou a circunstância configuradora de fraude à execução prevista no art. 593, inc. II, do CPC/73. 2. A transferência substancial de patrimônio do devedor, no curso de ação capaz de conduzi-lo à insolvência, demonstra tentativa de esquivar-se da obrigação e configura fraude à execução. 3. A alienação de imóvel entre parentes, com intenção de impossibilitar ou dificultar a satisfação de crédito de terceiros, consubstancia-se em conluio fraudulento entre alienante e adquirente (consilium fraudis). 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1103875, 20170110309769APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 20/6/2018. Pág.: 350/354) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSFERÊNCIA DE QUINHÃO ENTRE MEMBROS DA MESMA FAMÍLIA SOBRE IMÓVEL HERDADO. SIMULAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. I - A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. II - Iniciado o cumprimento de sentença, e citados os devedores em momento anterior à aquisição dos quinhões dos demais coerdeiros do bem pela embargante, assim como considerando o vínculo de parentesco entre a terceira adquirente do bem e a parte executada nos autos principais (que são irmãs), presume-se a ciência da pendência do cumprimento de sentença movido em desfavor da executada, o que afasta a boa-fé da embargante, caracterizando-se a fraude à execução. III - A litigância de má-fé pressupõe que tenha havido dolo ou culpa, além de prejuízo para a parte contrária, o que não se vislumbra na hipótese vertente, tratando-se de mero exercício do direito de ação. IV - Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1221139, 07117671120178070007, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. PENDÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL CONTRA O DEVEDOR. CONJUNTO PROBATÓRIO SOBRE A DATA, VALOR E AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO REGISTRO CAPAZ DE INDICAR MÁ-FÉ DAS PARTES CONTRATANTES. ÔNUS DA PROVA ATENDIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - STJ, consubstanciada pela Súmula 375, depende de averbação, na matrícula do imóvel, de existência de ação contra o devedor, mesmo na fase de conhecimento, a fim de assegurar o bem litigioso, ou, ainda, da demonstração da má-fé do terceiro adquirente. 2. No presente caso, ausente registro da ação sobre o registro do bem. Contudo, o conjunto probatório, mormente o referente à data, posteriormente próxima ao início da execução do título judicial, valor muito abaixo da tabela FIPE e ausência de transferência do nome, bem como da comprovação do pagamento, indica má-fé das partes contratantes. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1376860, 07213102020218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Além disso, observa-se que tramita cumprimento de sentença em face do primeiro agravante que não pagou a dívida, não indicou bens à penhora, nem se interessou na realização de algum tipo de acordo objetivando o pagamento dos valores devidos, o que demonstra a sua incapacidade de arcar com suas dívidas e consequentemente, que a venda do imóvel foi capaz de leva-lo à insolvência. Ademais, cabe destacar que, apesar de a execução dever ocorrer da maneira menos gravosa para o executado, deve ser efetiva a ponto de satisfazer o débito do credor. Contudo, no caso em exame, o que se verifica é que o ente distrital vem buscando a satisfação do débito há vários anos, nunca logrando êxito em localizar bens desembaraçados e passíveis de penhora. Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro o efeito suspensivo postulado no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 20 de outubro de 2022 18:16:01. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador